Tribunal: TJPA
Processo: 0800226-29.2024.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7772 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800226-29.2024.8.14.0013

APELANTE: MARIA DE NAZARE SANTIAGO CORPES

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº 0800226-29.2024.8.14.0013

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA DE ORIGEM: CAPANEMA/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: MARIA DE NAZARÉ SANTIAGO CORPES

ADVOGADO: NICOLAS SANTOS CARVALHO GOMES

EMBARGADO: BANCO BMG S/A

ADVOGADA: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito processual civil. Embargos de declaração em apelação cível. Contrato de cartão de crédito consignado. Alegação de omissão, contradição e obscuridade. Inexistência de vícios no julgado. Reexame de matéria. Impossibilidade. Embargos rejeitados.

I.
Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos por MARIA DE NAZARÉ SANTIAGO CORPES contra acórdão da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA que, por unanimidade, conheceu e negou provimento à Apelação Cível, mantendo a sentença de improcedência em ação revisional cumulada com repetição de indébito e danos morais ajuizada contra o BANCO BMG S/A.

II.
Questão em discussão

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise do dever de informação sobre a natureza da contratação; (ii) apurar se houve omissão quanto à necessidade de consentimento específico para a autorização da RMC; (iii) examinar eventual contradição na fundamentação quanto à aplicação do CDC; (iv) averiguar a existência de obscuridade sobre os documentos que embasaram a decisão.

III.
Razões de decidir

3.

Os embargos de declaração se destinam exclusivamente ao esclarecimento de obscuridade, contradição, omissão ou à correção de erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não servindo como meio para rediscutir o mérito da causa.

4.

Não há omissão quanto ao dever de informação, pois o acórdão expressamente reconheceu que a contratação foi realizada por meio de instrumento escrito, no qual constava, de forma destacada, a modalidade “cartão de crédito consignado com autorização para desconto em folha”, conforme os documentos constantes dos autos.

5.

A alegação de ausência de consentimento específico para a RMC foi implicitamente afastada ao reconhecer-se a validade da contratação, evidenciada pela assinatura da contratante e pela movimentação do cartão (saques realizados), o que demonstra ciência e utilização do serviço.

6.

A alegada contradição entre a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a validade da contratação não procede, pois o reconhecimento da relação de consumo não impõe, por si só, o acolhimento das alegações da parte consumidora, sendo necessária a demonstração de vício ou abusividade, o que não foi verificado no caso concreto.

7.

O voto condutor apontou os documentos que embasaram a conclusão — contrato assinado, extratos, saques e documentos pessoais — afastando, assim, qualquer obscuridade quanto à origem dos fundamentos utilizados.

8.

O inconformismo da embargante se refere, em verdade, à interpretação conferida pelo acórdão, o que deve ser veiculado por via recursal própria, e não por embargos de declaração.

IV.
Dispositivo e tese

9.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. A inexistência de vício de informação na contratação do cartão de crédito consignado afasta a alegação de omissão quanto ao dever de esclarecimento prévio sobre a operação. 2. A utilização do cartão e a assinatura do contrato configuram consentimento válido e suficiente para a autorização de RMC. 3. Não há contradição em reconhecer a incidência do CDC e, ainda assim, considerar regular a contratação, à luz das provas dos autos. 4. A rediscussão da matéria já decidida não se enquadra no escopo dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.023 e 1.025; CF/1988, arts. 5º, XXXII, XXXV e XXXVI; CDC, arts. 6º, IV, 39, I, e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no RMS 63440/BA, Rel. Min. Sérgio Kukina, T1, j. 08.03.2021, DJe 11.03.2021.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800226-29.2024.8.14.0013

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA DE ORIGEM: CAPANEMA/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: MARIA DE NAZARÉ SANTIAGO CORPES

ADVOGADO: NICOLAS SANTOS CARVALHO GOMES

EMBARGADO: BANCO BMG S/A

ADVOGADA: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MARIA DE NAZARÉ SANTIAGO CORPES
, em face de acórdão (PJe ID 25924581) de minha relatoria, prolatado pela 2ª Turma de Direito Privado deste e. Tribunal de Justiça, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Apelação Cível interposto.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão, contradição e obscuridade no julgado. Alega:

a) Que houve omissão quanto à análise de dois pontos centrais:

A violação ao dever de informação, pois teria sido levada a crer que contratava empréstimo consignado tradicional, quando na realidade firmou contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), sem informação clara sobre as características da operação;

A ausência de consentimento específico para a autorização da RMC, destacando que essa cláusula compromete de forma relevante a renda do consumidor e exigiria manifestação expressa e destacada.

b) Que existe contradição no acórdão, pois, embora reconheça a relação de consumo e a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conclui pela regularidade da contratação com base no uso do cartão, desconsiderando o vício de origem alegado na contratação.

c) Aponta obscuridade na fundamentação do acórdão, por não esclarecer quais documentos sustentaram a conclusão de que o banco teria cumprido integralmente o dever de informação e o ônus probatório.

d) Requer, ainda, para fins de prequestionamento, manifestação expressa acerca dos seguintes dispositivos: arts. 5º, incisos LV, XXXII, XXXV e XXXVI, da Constituição Federal; arts. 6º, IV, 39, I, e 42 do Código de Defesa do Consumidor.

O embargado, BANCO BMG S.A., apresentou contrarrazões, alegando, em síntese, a inexistência de qualquer vício no acórdão, defendendo tratar-se de mera tentativa de rediscussão do mérito, razão pela qual requer a rejeição dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0800226-29.2024.8.14.0013

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA DE ORIGEM: CAPANEMA/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: MARIA DE NAZARÉ SANTIAGO CORPES

ADVOGADO: NICOLAS SANTOS CARVALHO GOMES

EMBARGADO: BANCO BMG S/A

ADVOGADA: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade — previsão legal no art. 1.022 do CPC, tempestividade e desnecessidade de preparo (art. 1.023 do CPC) — conheço dos presentes embargos de declaração.

Os embargos de declaração possuem finalidade restrita, prevista no artigo 1.022 do CPC, visando suprir eventual omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A embargante sustenta que o acórdão teria se omitido quanto à suposta ausência de informação clara e prévia sobre a natureza do contrato. Contudo, conforme expressamente constou do voto condutor do acórdão embargado:

“Ademais, analisando o contrato assinado pela apelante é possível verificar que não houve erro de informação, uma vez que consta no contrato, em destaque, a modalidade contratada, qual seja: ‘TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG S.A. E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO’.”

Portanto, a alegação de omissão não subsiste, uma vez que o acórdão enfrentou expressamente a questão da informação contratual, reputando regular a contratação à luz dos documentos constantes dos autos.

O fundamento também foi enfrentado no voto embargado ao afirmar-se que a contratação foi válida, com base em contrato assinado, extrato bancário com movimentações do cartão, comprovante de saque e documentos pessoais da parte autora (ID 22261607, 22261608, 22261609 e 22261610).

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos expendidos pelas partes, mas sim a enfrentar os que reputar suficientes à formação de sua convicção, como assentado pelo Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º, DO CPC. 1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (c) corrigir erro material. 2. Não merece prosperar o recurso integrativo cujos argumentos, na verdade, tão somente reiteram a pretensão veiculada nos primeiros aclaratórios, envolvendo matéria já examinada e decidida pelo Colegiado. 3.
O magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos levantados pelas partes, visto que pode deliberar de forma diversa da pretendida, sob outro prisma de fundamentação, sem incorrer, portanto, em uma negativa de prestação jurisdicional
. 4. Não merece louvor o manejo, pela segunda vez, do recurso aclaratório, para tentar rediscutir questão já examinada pela Turma. Isto porque, para além de sobrecarregar desnecessariamente o Judiciário, aumentando custos para o Estado, retarda injustamente a solução final do mandado de segurança, em violação aos aludidos princípios insertos nos artigos 4º e 6º do CPC. 5 . Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.”.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no RMS: 63440 BA 2020/0101289-0, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 08/03/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2021)

A embargante sustenta contradição entre o reconhecimento da relação de consumo e a conclusão pela ausência de ilicitude. Tal contradição, entretanto, não é interna ao acórdão, mas sim entre o entendimento da parte e a fundamentação adotada pelo órgão julgador. O julgado é coerente ao aplicar o CDC, mas concluir, com base na prova documental, que não houve vício de consentimento nem falha na prestação do serviço.

Também não se verifica obscuridade. O acórdão é claro ao indicar os documentos que embasaram sua convicção quanto à regularidade da contratação e à ausência de falha na prestação de serviço. A alegação da embargante visa, em verdade, rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível em sede de embargos de declaração.

Diante do exposto,
conheço dos embargos de declaração e, no mérito, rejeito-os
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que não conheceu da Apelação Cível, por ausência de regular comprovação do preparo recursal.

Considera-se prequestionada a matéria relativa aos arts. 1.007, §4º, do CPC e 9º e 10 da Lei Estadual nº 8.328/2015, nos termos do art. 1.025 do CPC.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT
RELATORA

Belém, 30/07/2025